Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749614-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE GUSTAVO RIBEIRO JACOME, RODRIGO DAVID JACOME RIBEIRO EMBARGADO: ESPÓLIO DE DAVID AVELINO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: VALTER KAZUO TAKAHASHI Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Henrique Gustavo Ribeiro Jacome e Rodrigo David Jacome Ribeiro (ID no 23894908) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 23613098). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO